Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710791-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Gilcea Viana de Bulhões Carvalho Embargado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Gilcea Viana de Bulhões Carvalho (fls. 1-3, Id. 14292655) contra a decisão (fls. 1-6, Id. 13949275) que não conheceu o recurso de apelação (fls. 1-13, Id. 10575717) manejado pelo ora embargante. Na origem a sociedade anônima Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória contra o Espólio de Gilcea Viana de Bulhões Carvalho com o objetivo de constituir crédito em razão do inadimplemento de obrigações oriundas de contrato de mútuo. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença de fls. 1-2 (Id. 10575715) que condenou o embargante ao pagamento de R$ 132.148,14 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos). Nas razões recursais articuladas na apelação de fls. 1-13 (Id. 10575717) o recorrente pretendeu obter a reforma da sentença para permitir a “penhora no rosto dos autos no 2001.34.00.013523-7, em curso na 16a Vara Federal de Brasília-DF”. O mencionado recurso, no entanto, não foi conhecido, sob o fundamento de que as razões articuladas pela apelante não estavam fundamentadas em argumentos aptos a promover a revisão do conteúdo da sentença. Em suas razões recursais às fls. 1-3 (Id. 14292655) o recorrente alega que a decisão embargada não esclareceu como o crédito constituído por meio de ação monitória seria satisfeito. Por essa razão, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a obscuridade apontada. É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. O embargante afirma que a decisão embargada (fls. 1-6, Id. 13949275) incorreu em obscuridade. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, não há na referida decisão qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Relativamente ao questionamento a respeito da forma como o crédito constituído em ação monitória deveria ser satisfeito, observa-se que a decisão foi clara em asseverar que as eventuais impugnações a serem articuladas pela ora recorrente poderão ser deduzidas em eventual fase de cumprimento de sentença. Examine-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão embargada: “A apelante limita-se a articular como razões para a reforma da sentença a necessidade de realização de ‘penhora no rosto dos autos no 2001.34.00.013523-7, em curso na 16a Vara Federal de Brasília-DF’. Ou seja, a apelante reconhece a procedência do pedido do autor e questiona apenas a forma como o crédito deve ser satisfeito. (omissis) Assim, é possível perceber que não estão presentes os fundamentos de direito conciliáveis ao caso concreto. Isso porque a pretensão da apelante se refere ao modo de execução que a obrigação será satisfeita, o que pode ser deduzido, inclusive, no momento processual oportuno (cumprimento de sentença). Com efeito, nota-se que as razões articuladas pela apelante não estão fundamentadas em argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença.Nesse sentido, diante da falta de argumentos que possam demonstrar que a sentença incorreu em error in procedendo ou error in judicando, o recurso não pode ser conhecido.” (Ressalvam-se os grifos.) Em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente a obscuridade apontada. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator